Tribunal: TJMT
Processo: 1023506-76.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023506-76.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (EMBARGADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA OMISSÃO SOBRE IRRISORIEDADE DO VALOR FIXADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – TENTATIVA DE REEXAME DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO REJEITADO.

1. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em desfavor do acórdão proferido na análise do mérito do recurso de Apelação Cível n. 1023506-76.2023.8.11.0041, que negou provimento ao recurso interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
, nestes termos:

(...)”

Rememorando os autos, extrai-se dos autos, que a Seguradora MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., ajuizou Ação Regressiva em face da concessionária de serviços energéticos ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, afirmando, em síntese, que firmou contrato de seguro com os sub-rogados, e de acordo com a apólice dos segurados, estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse nos endereços constantes nos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

Assevera ainda, que os consumidores noticiaram dano elétrico, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais passou a proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.
Alega ainda, que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total de R$ 3.461,00 (três mil e quatrocentos e sessenta e um reais), e pretende se sub-rogar nos direitos e ações que competiam aos contratantes do seguro, visando cobrar o ressarcimento, por meio desta ação regressiva.

Lado outro, a apelada concessionária de energia elétrica, assevera que não restou demonstrado qualquer conduta/ato comissivo ou omissivo e seu nexo de causalidade entre o dano relatado, bem como, restou incomprovado os supostos danos suportados.

Pois bem.

Compulsando aos autos, percebo que sem razão à seguradora recorrente, ante a falta de comp
rovação de nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se pelas leituras dos laudos, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que fora elaborado de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos
(ID nº 217991760; 217991761; e seguintes)

A seguradora não trouxe aos autos qualquer registro fotográfico dos equipamentos que apresentaram defeitos, o que inviabiliza a “impugnação técnica”, o que, a meu ver, era de sua incumbência.

Portanto, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso, seja de natureza objetiva.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da recorrente, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em suas razões recursais
(ID. 225838152)
, O Embargante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da Omissão - Quanto a fixação dos honorários sucumbenciais e seu caráter irrisório

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em
ID. 227361151
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em desfavor do acórdão proferido na análise do mérito do recurso de Apelação Cível n. 1023506-76.2023.8.11.0041, que negou provimento ao recurso interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1.
Da Omissão - Quanto a fixação dos honorários sucumbenciais e seu caráter irrisório

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que
“Data
venia
, a decisão ora embargada deixou de considerar que nos casos em que irrisório o proveito econômico o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, vejamos: (...). Ou seja, de acordo com o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço o juiz fixará os honorários o juiz fixará o valor dos 3 honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, conforme ocorre no caso em apreço”.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em testilha, a parte embargante não demonstrou a existência de qualquer desses vícios no acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o valor dos honorários arbitrados.

A revisão dos honorários advocatícios com base em critérios de justiça ou razoabilidade não é cabível em sede de embargos de declaração, pois essa via recursal não se presta para rediscutir o mérito da decisão ou buscar a sua reforma.

A pretensão da embargante, portanto, configura tentativa de rediscussão do julgado, o que deve ser rejeitado, preservando-se a decisão proferida, portanto, afasto a tese recursal.

Em outro giro, saliento, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argu
mentos trazidos pelas partes, desde que tenha utilizado fundamentos suficientes a embasar a decisão. Contudo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

Egrégia Câmara:

Rememorando os autos, extrai-se dos autos, que a Seguradora MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., ajuizou Ação Regressiva em face da concessionária de serviços energéticos ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, afirmando, em síntese, que firmou contrato de seguro com os sub-rogados, e de acordo com a apólice dos segurados, estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse nos endereços constantes nos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

Assevera ainda, que os consumidores noticiaram dano elétrico, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais passou a proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.

Alega ainda, que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total de R$ 3.461,00 (três mil e quatrocentos e sessenta e um reais), e pretende se sub-rogar nos direitos e ações que competiam aos contratantes do seguro, visando cobrar o ressarcimento, por meio desta ação regressiva.

Lado outro, a apelada concessionária de energia elétrica, assevera que não restou demonstrado qualquer conduta/ato comissivo ou omissivo e seu nexo de causalidade entre o dano relatado, bem como, restou incomprovado os supostos danos suportados.

Pois bem.

[...]

Compulsando aos autos, percebo que sem razão à seguradora recorrente, ante a falta de comprovação de nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se pelas leituras dos laudos, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que fora elaborado de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos
(ID nº 217991760; 217991761; e seguintes)

A seguradora não trouxe aos autos qualquer registro fotográfico dos equipamentos que apresentaram defeitos, o que inviabiliza a “impugnação técnica”, o que, a meu ver, era de sua incumbência.

Portanto, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso, seja de natureza objetiva.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

[...]

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)

[...]

Nesta senda, importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S.A. são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
(Id nº 217991784 -
pág
1 – 17)

Assim, a seguradora autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré/apelada, demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

[...]

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da recorrente, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da recorrente, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão no Acórdão objurgado.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024